Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-08.2022.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI RAMOS DA SILVA ARAUJO - CPF: 419.998.191-87 (RECORRENTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1018721-08.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

IRACI RAMOS DA SILVA ARAÚJO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE 13 PLANTÕES MENSAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE MEDIAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O SINDICATO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DEFININDO 14 PLANTÕES MENSAIS PARA A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
IRACI RAMOS DA SILVA ARAUJO, objetivando a limitação de 13 plantões mensais no exercício da função de técnica de enfermagem, afim de que cumpra 40 (quarenta) horas semanais.

2.
Aduz que o edital do concurso público no qual foi aprovada (
nº 001/2007 de 05 de setembro de 2007)

previa que servidores que ocupassem a função de Técnico de Enfermagem deveriam cumprir carga horária de 40 horas em regime de plantão, mas que desde o início do mandato do atual prefeito, a Recorrente exerce mais de 40 horas semanais, por cumprir 14 plantões por mês, superando a carga horária prevista para o cargo/função
.

3.

A Lei Complementar 271/2011, que instituiu a Carreira dos Profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, prevê: “a
rt. 23 A jornada de trabalho dos servidores pertencentes à carreira dos profissionais de enfermagem será de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme a necessidade da Administração Pública, que deverá ser declarada no edital do concurso público para a investidura no cargo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 409, de 01 de abril de 2016).”

4.
No entanto, restou c
omprovado nos autos a pactuação de Termo de Mediação (Expediente CIA n. 0005459-05.2020.8.11.0000) lavrado em 18/02/2020 na Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau / TJMT, entre o Município Recorrido e o SINPEN (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso), na qual ficou definido 14 plantões para a carga horária de 40 (quarenta) horas e 10 (dez) plantões para a carga horária de 30 (trinta) horas (Id nº 159410268)
.

5
. Ademais, o Termo de Mediação é um acordo que possui natureza de norma, de modo que, para que as disposições nele contidas sejam aplicadas às relações individuais de trabalho, não é necessário que o empregado seja filiado ao sindicato que celebrou o acordo, bastando que este empregado seja integrante da respectiva categoria profissional para que surja a obrigação de cumprir as normas coletivas negociadas.

6.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023